Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos no Id. 57964828, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator